Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707185-61.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: TEREZA UMBELINA DE JESUS MATEUS D E S P A C H O Apelação interposta por Banco RCI Brasil S/A contra a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina-DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda do interesse de agir (veículo não foi encontrado e o autor não requereu a conversão em ação de execução), na forma do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Após a interposição do recurso de apelação, a autora/apelante apresentou pedido de extinção do processo, diante da perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, na forma do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista a quitação do débito por parte do requerido (id 56177016), e o levantamento da restrição inserta no veículo. A sentença proferida, ao extinguir a ação na forma do art. 485, inc. VI (ausência de interesse processual), do Código de Processo Civil, determinou a baixa do gravame pelo sistema RENAJUD (id 55479989/90). Assim, diante da extinção do processo, sem resolução de mérito pela sentença de primeira instância, bem como da determinação de levantamento do gravame incidente sobre o veículo, intime-se o apelante para se manifestar se remanesce o interesse no julgamento do apelo interposto, sob pena de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto. Prazo: quinze dias. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator